Tribunal: TJMT
Processo: 1017875-54.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017875-54.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELANTE), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), BENEDITA MADALENA DOS SANTOS - CPF: 177.244.571-15 (APELADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO –
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRESCRIÇÃO DECENAL
–
ART. 205 DO CC
– SENTENÇA

ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovado o inadimplemento, é lícita a cobrança pelos serviços de água e esgoto, cujo prazo prescricional é de dez anos a partir da assinatura do Termo de Confissão de Dívida (artigo 205 do Código Civil).

2. No presente caso, tratando-se de confissão de dívida firmada em 21 de maio de 2013 e tendo sido a ação proposta em 17 de maio de 2023, não há falar em prescrição

3. Recurso parcialmente provido para afastar a prescrição quinquenal reconhecida na r. sentença recorrida, havendo o feito de retornar à origem para regular processamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP
contra sentença proferida pelo Juízo da
7ª Vara Cível de Cuiabá
nos autos da
Ação de Cobrança nº 1017875-54.2023.8.11.0041
, movida em face de
BENEDITA MADALENA DOS SANTOS
, que julgou
EXTINTO O FEITO, para declarar a inexigibilidade da dívida objeto desta ação, em razão da prescrição
, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 231312656) a Apelante sustenta, em síntese, que
“se trata de ação ordinária visando a cobrança de débitos de tarifas de água e esgoto, que ficaram inadimplidas pela apelada, e permaneceram espelhadas das faturas mensais, que estando pendentes de pagamento foram negociadas mediante novação pactuada entre as partes, que resultou no instrumento de confissão de dívida”
debatido nos autos, cujo prazo prescricional é de 10 (dez) anos, na forma disposta no art. 205 do Código Civil.

Diante desse contexto, requer o provimento do apelo para, reconhecendo aplicável ao caso a prescrição decenal, declare a apelada devedora do crédito debatido nos autos.

Sem contrarrazões pela Apelada.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 232122171).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP
contra sentença proferida pelo Juízo da
7ª Vara Cível de Cuiabá
nos autos da
Ação de Cobrança nº 1017875-54.2023.8.11.0041
, movida em face de
BENEDITA MADALENA DOS SANTOS
, que julgou
EXTINTO O FEITO, para declarar a inexigibilidade da dívida objeto desta ação, em razão da prescrição
, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Consta nos autos, que a Apelante ajuizou a presente ação de cobrança sustentando, em síntese, que a Apelada
“é cadastrada como consumidora e beneficiária dos serviços de saneamento do Município de Cuiabá, prestados por esta Companhia até 17/04/2012, sob o nº de Matrícula 11133”
e solicitou a negociação de sua dívida relativa ao serviço prestado durante o período compreendido entre 01/06/2013 a 01/05/2015, conforme faturas relacionadas no Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento nº 93371, no valor original do débito de R$ 1.852,69 (mil oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos).

Desse modo, restou pactuado no mencionado termo de confissão de dívida o pagamento fracionado da dívida com uma entrada de R$ 307,00 (trezentos e sete reais) em 24 (vinte e quatro) parcelas no valor de R$ 97,51 (noventa e sete reais e cinquenta e um centavos) cada, totalizando R$ 2.340,00 (dois mil trezentos e quarenta reais), contudo os valores não foram pagos, dando azo ao ajuizamento da presente ação.

A Apelada, por sua vez, apresentou manifestação (id. 231312195), que posteriormente foi reiterada em contestação (id. 231312199)
, suscitando a prescrição da pretensão da Apelante/Requerente quanto ao recebimento dos débitos debatidos nos autos, nos termos do art. 206, §5º, I do CC.

Diante desse contexto, foi proferida a r. sentença
julgando
EXTINTO O FEITO, para declarar a inexigibilidade da dívida objeto desta ação, em razão da prescrição
, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Não se conformando, a Requerente interpôs o presente apelo, cujas razões foram descritas no relatório.

Com razão o Apelante
.

Compulsando os autos, hei por bem reformar a r. sentença que
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança.

Isso porquê, no que se refere a cobrança de tarifas por prestação de serviço de água e esgoto, via de regra, o prazo aplicável é decenal, conforme regra geral estabelecida pelo art. 205 do Código Civil, l, sendo vintenário se for o caso de aplicação do art. 2.028 do CC/2002 quanto à transição.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.

1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.117.903/RS, mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC e na Resolução STJ 08/2008, ratificou o entendimento de que a contraprestação cobrada por concessionária de serviço público a título de fornecimento de água e esgoto ostenta natureza jurídica de tarifa ou preço público, submetendo-se à prescrição decenal (art. 205 do CC de 2002) ou vintenária (art. 177 do CC de 1916).

2. Agravo Interno não provido”.
(STJ, AgInt no REsp. 1596745 SP 2016/0109017-1, relator Min. Herman Benjamin, julgamento em 21-2-2017, Segunda Turma, DJe de 18-4-2017).

Nesse sentido, destaco julgados de outros Tribunais:

DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA. ÁGUA E ESGOTO. INOCORRÊNCIA.

1. Os débitos decorrentes dos serviços de fornecimento de água e esgoto não possuem natureza jurídica tributária; 2.
É decenal o prazo prescricional para cobrança dos serviços de água e esgoto, conforme art. 205 do Código Civil;
3. É possível a renúncia à prescrição após sua consumação, nos termos do art. 191 do Código Civil; 4. O autor renunciou a prescrição dos débitos atingidos pelo prazo prescricional na celebração de confissão de dívida; 5. A cobrança dos débitos impugnados é possível ante a validade do instrumento celebrado entre as partes; 6. Sentença de procedência reformada. Recurso provido.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1008323-57.2023.8.26.0038 Araras, Relator: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 21/02/2024, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 21/02/2024). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - DESO – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS OPOSTOS E CONSTITUIU O TÍTULO EXECUTIVO NO VALOR DE R$ 39.889,70 (TRINTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS) – DÉBITOS RELATIVO A CONTAS DE ÁGUA – IRRESIGNAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE SE TRATAM DE DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PARTICULAR, COM APLICAÇÃO DO ART. 206, DO CÓDIGO CIVIL – TESE QUE NÃO PROCEDE - O STJ, EM SEDE DE REPETITIVO (REsp 1.113.403/RJ), FIRMOU A TESE DE QUE “NAS AÇÕES DE COBRANÇA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO, INCIDEM OS PRAZOS PRESCRICIONAIS ESTABELECIDOS NA REGRA GERAL DO CÓDIGO CIVIL, QUAIS SEJAM, O DECENAL (ART. 205 DO CC DE 2002) OU O VINTENÁRIO (ART. 177 DO CC DE 1916), OBSERVADA A REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002” - APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL, IN CASU – PRECEDENTES DO STF
– PRECEDENTES DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 202300826582 Nº único: 0001623-70.2021.8.25.0009 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Vaga de Desembargador (Des. Edson Ulisses de Melo) - Julgado em 10/11/2023).
(TJ-SE - Apelação Cível: 0001623-70.2021.8.25.0009, Relator: Vaga de Desembargador (Des. Edson Ulisses de Melo), Data de Julgamento: 10/11/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL). (Destaquei)

Destaco, ainda, julgados deste Tribunal,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – APELANTE BENEFICIÁRIA E USUÁRIA DE SERVIÇO DE SANEAMENTO – TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – DOCUMENTO ANEXADO NOS AUTOS – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – NOVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE NOVAR – MERA RENEGOCIAÇÃO - PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – PRAZO DECENAL NÃO ULTRAPASSADO – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - APELANTE REQUER A FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - DÍVIDA LÍQUIDA E COM TERMO CERTO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – MORA EX RE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A novação não se presume, deve ser comprovada, quer por escrito, quer por intenção tácita isento de quaisquer dúvidas. Não havendo o ânimo de novar, expresso ou tácito e, constando expressamente a ausência de criação de uma nova obrigação, com a extinção da anterior, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira, na forma do art. 361, do Código Civil Brasileiro.

Comprovado o inadimplemento, é lícita a cobrança pelos serviços de água e esgoto, cujo prazo prescricional é de dez anos a partir da assinatura do Termo de Confissão de Dívida (artigo 205 do Código Civil).

A responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10274401320218110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – CUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 248, § 3º, E 250, IV, DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – DOCUMENTO ANEXADO NOS AUTOS – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – PRAZO DECENAL NÃO ULTRAPASSADO – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeita-se a alegação de nulidade dos atos processuais por cerceamento de defesa em razão da não intimação do réu para a audiência de conciliação se a Carta de Citação anexada nos autos comprova o contrário.

Comprovado o inadimplemento, é lícita a cobrança pelos serviços de água e esgoto, cujo prazo prescricional é de dez anos a partir da assinatura do Termo de Confissão de Dívida (artigo 205 do Código Civil)
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1061235-78.2019.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2024). (Destaquei)

Assim, tratando-se de confissão de dívida firmada em 21 de maio de 2013, conforme id. 231312172, e tendo sido a ação proposta em 17/05/2023, não há falar em prescrição.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a prescrição quinquenal reconhecida na r. sentença recorrida, havendo o feito de retornar à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024